Tribunal: TJBA
Processo: 8067875-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067875-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNILOG - UNIVERSO LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELA CUNHA GUIMARAES, VINICIUS PEREIRA VELOSO TEIXEIRA, LAURA DA CUNHA REZENDE BUENO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. ICMS. ACÚMULO DE ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

O
instituto da substituição tributária consiste na substituição das pessoas ocupantes de posições das cadeias de produção e circulação, por aquelas que ocupam posições distintas no dever de pagar o tributo. Assim, todo o tributo da cadeia produtiva é recolhido por um ocupante da cadeia de produção, sobre o valor pelo qual se presume que a mercadoria será vendida ao consumidor final.

A
vedação à cumulação deve ser analisada em relação à cadeia produtiva do serviço, de forma a evitar que naquela cadeia a cobrança do tributo seja superior ao valor da maior alíquota ali incidente.

I
n casu, a recorrente objetiva a compensação do
crédito obtido através de outras operações (outra cadeia produtiva, portanto) com o débito decorrente da sua atividade de transporte (atividade esta que não recai sobre a impetrante o dever de recolhimento do tributo
em razão da substituição tributária
),
tratando
-se de cadeias produtivas distintas e que não guardam qualquer relação com o princípio da não-cumulatividade,
inexistindo ilegalidade.

A
sistemática da substituição tributária, no caso concreto,
não contraria
os
princípios
da
isonomia, livre iniciativa ao exercício do trabalho e da livre concorrência
como afirma a recorrente, inexistindo qualquer esboço de impedimento ao exercício do trabalho ou da livre concorrência na sua atividade, tampouco violação ao princípio da isonomia, uma vez que todas as empresas em iguais condições se submetem à mesma sistemática no Estado da Bahia.

O
RICMS/BA prevê rol de destinação que o contribuinte poderá dar ao crédito fiscal acumulado, inexistindo
qualquer ilegalidade na sistemática a que está submetida a impetrante.

R
ecurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8067875-95.2021
.8.05.0001

em que figura como apelante
a

UNILOG – UNIVERSO LOGÍSTICA LTDA
e apelado
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.